Tribunal: TJES
Processo: 5004473-83.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004473-83.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULO ROBERTO GONCALVES PEREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004473-83.2022.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: PAULO ROBERTO GONCALVES PEREIRA

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTO ERRO NA LEITURA DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO CÔMPUTO DO CONSUMO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DÉBITO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PAULO ROBERTO GONCALVES PEREIRA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
. Aduz o autor, em síntese, que é cliente da requerida, sendo titular do nº de instalação 241880. Contudo, afirma que ao receber sua fatura referente ao mês de dezembro/2021 notou uma irregularidade na quantidade de energia utilizada. Além disso, dispõe que as faturas de meses posteriores mantiveram a irregularidade nas leituras. Dessa forma, alega que tentou resolver extrajudicialmente com a requerida, no entanto, não obteve êxito. Nesse sentido, o título correspondente à fatura do mês de dezembro/2021 foi levado a cartório, mesmo o requerente afirmando se tratar de uma cobrança indevida. Assim, o autor requer liminarmente que a requerida cancele o título levado a cartório, bem como as demais cobranças dos meses seguintes, pedidos esses deferidos em decisão (ID 15837849) e, no mérito, pede a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 5488332), a requerida manifestou o cumprimento da liminar e dispõe que as faturas foram corrigidas por sua mera liberalidade, não existindo, assim, falha na prestação do serviço ou cobrança indevida que justifique o acolhimento da pretensão autoral. Entretanto, sustenta que o protesto que se refere a fatura com vencimento em Abril/2021 foi mantido, pois não é objeto destes autos e se deu em razão de inadimplemento. Assim, pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5488748) pelo juízo singular, dispondo que:

“Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
os pedidos iniciais,

resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR
a decisão (ID 15837849) que concedeu a liminar em favor do autor, bem como reconhecer seu cumprimento.

a)

CONDENAR
a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação;”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 5488761). Em suas razões, alega a regularidade no procedimento realizado, sendo devida a cobrança ora questionada, se tratando de exercício regular de um direito, motivo pelo qual inexiste defeito na prestação do serviço, e danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, ou subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

Apesar de intimado, o autor apresentou não apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, de acordo com a certidão de ID. 5488770.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da cobrança da fatura referente ao mês de dezembro de 2021 e posteriores, a qual o autor, ora recorrido, alega ter ocorrido irregularidade no cômputo da energia.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a ausência de irregularidade no medidor que justificasse o registro de consumo tão discrepante, quando comparado aos demais meses, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90). Somado a isto, não é cabível a cobrança de valores apurados unilateralmente, sendo escorreita a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Assim, verifico que a recorrente EDP, não apresentou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)